Tribunal: TJDFT
Processo: 0708864-28.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS. UNIDADES DA FEDERAÇÃO DISTINTAS. ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. TRIBUTO INDEVIDO.
1. O deslocamento interestadual de bens de um estabelecimento para outro do mesmo titular não gera a incidência do ICMS. Entendimento pacificado nos Tribunais Superiores (Súmula 166/STJ; Recurso Especial Repetitivo 1.125.133/SP; Tema 1099/STF; ADC 49/STF).
2. Negou-se provimento ao recurso.